Tribunal: STF
Processo: Rcl 45137
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, nos autos da Reclamação Trabalhista 0011951-65.2016.5.03.0181, que teria violado a autoridade do decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e no ARE 791.932-RG/DF (Tema 739), bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10.
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “Julgada parcialmente procedente pela Vara do Trabalho, a sentença declarou ilícita a terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora. Interposto o Recurso ordinário, a r. sentença foi mantida quanto a declaração de ilicitude do contrato, nos seguintes termos: […]. 
    As Reclamadas interpuseram Recurso de Revista não admitido nos registrando que a decisão está em consonância com a Súmula 331 do TST.
     Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tendo a Sexta Turma do Col. TST negado provimento. 
    Sendo assim, foi oposto Embargos de Declaração que ainda não foi apreciado” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que
    “[a] Lei 9.472/1997 autoriza as concessionárias de telefonia a terceirizar, inclusive, atividades inerentes ao serviço concedido, conforme previsão contida no inciso II, do art. 94, da referida lei. 
    […]
    Na hipótese do caso concreto trazido na presente Reclamação, restou incontroverso que as atividades desenvolvidas era o simples atendimento telefônico de clientes ou não dessa concessionária de serviços, os quais são registrados e repassados para a própria concessionária para eventuais providências que se fizerem necessárias. 
    […] 
    Ao apreciar o caso, o Egrégio TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Ainda que considerássemos o atendimento aos clientes a atividade-fim da concessionária de serviços, tomadora de serviços da, ora reclamante, é importante ressaltar que o legislador não fez a distinção invocada pela decisão reclamada de que apenas as atividades-meio estão autorizadas a ser terceirizadas. 
    [a] Lei cuja redação autêntica deixa de ser aplicada, é, INVARIAVELMENTE, afastada. Ou seja, afastar a aplicação de uma Lei não significa declará-la inconstitucional e se um órgão assim procede, sem observar o devido processo, viola o mandamento constitucional previsto no art. 97, CRFB, bem como nega vigência à Súmula Vinculante nº 10” (págs. 3-5 da petição inicial, grifos no original).
    Aduz, ainda, que
    “foi declarada, por essa Corte Constitucional, a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958.252 e 739 - Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791.932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades. 
    […]
    Por sua vez, o julgamento do tema 739 (leading case 791932), específico para empresas de telecomunicações gerou a decisão, abaixo, cujo acórdão foi publicado em 06/03/2019, já transitada em julgado: […].
    [f]az-se mais que notória a necessidade do pronunciamento desse Pretório Excelso para que seja cassada a decisão Reclamada, que afastou a aplicação do art. 94 da Lei 9.472/97, sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97 CRFB/88), violando a súmula vinculante nº 10, devolvendo-se os autos àquele Col. Tribunal para que seja proferida nova decisão, com observância do entendimento consolidado no tema de repercussão geral nº 739, conforme determina o parágrafo único, do art. 949 do CPC” (págs. 5-7 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Justifica o pedido de concessão da liminar da seguinte forma:
    “Encontram-se presentes os requisitos legais para o deferimento de medida cautelar no caso concreto. Conforme fartamente demonstrado, restou caracterizado o desrespeito à súmula vinculante nº 10 e decisão proferida no tema de repercussão geral nº 739, cujos efeitos vinculantes são aplicáveis desde a publicação da ata de seu julgamento, bem como das garantias constitucionais e dispositivos processuais que regem o devido processo legal e, notadamente, ao amplo direito de defesa, o devido processo legal. 
    O prejuízo é iminente, como também o risco e a urgência para se evitar que ocorra o trânsito em julgado de uma decisão flagrantemente ilegal e arbitrária. Outrossim, caso ocorra o trânsito em julgado, os autos descerão a origem, a execução passará a ser definitiva com o imediato levantamento dos depósitos recursais e etc; ou seja, o autor do processo originário, fará o levantamento de quantias consideráveis em detrimento do poder aquisitivo da, ora Reclamante, e, havendo êxito na presente Reclamação, dificilmente seria possível reaver o valor indevidamente levantado ou pago. 
    [...] 
    Verifica-se, também, a presença do periculum in mora. Isso porque enquanto comprometida com a Justiça do Trabalho, a empresa Reclamante se vê obrigada a realizar depósito recursal, para garantir uma condenação sem qualquer fundamento constitucional, vez que contrária à jurisprudência vinculante do STF, afetando assim seu planejamento econômico de forma injustificável, pode ser prejudicada pela certidão do trânsito em julgado da decisão (momento à partir do qual teria que se valer de ação rescisória que exige depósito prévio), e, ainda, sofrer indevida ofensa ao seu patrimônio, caso seja iniciada ou se dê prosseguimento em eventual fase de execução, na qual é praxe, na Justiça do Trabalho, determinar imediato bloqueio do valor do débito apurado através do sistema BacenJud e liberação de valores ao autor da ação trabalhista, cuja recuperação seria praticamente impossível. 
    […]
    Assim, presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, requer-se a este Excelso Supremo Tribunal Federal que seja deferida medida cautelar para que seja cassada a decisão reclamada, aplicando de imediato o entendimento de licitude da terceirização nos termos da decisão do tema 739 da sistemática da repercussão geral, vez que tal decisão violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, nos termos artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição Federal de 1988; art. 988 do CPC e art. 156 do Regimento Interno do STF” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer:
    “Seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0011951-65.2016.5.03.0181, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão do tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios.
    […]
    Sucessivamente, caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão proferida no ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão geral, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC” (pág. 9 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    O questionamento da presente reclamação é se o Tribunal reclamado teria violado o que foi decidido por esta Corte na ADPF 324/DF, no Tema 739-RG/DF, e, ainda, negado vigência à Súmula Vinculante 10. Eis o teor dos entendimentos firmados nos referidos paradigmas, respectivamente:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Inicialmente, observo que o ato reclamado foi proferido em data anterior à decisão da ADPF 324/DF. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão deste Tribunal que justificasse o prosseguimento desse feito. 
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha: Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    Passo, então, a analisar o pedido liminar quanto à alegada violação da autoridade do Tema 739-RG/DF e negativa de vigência da Súmula Vinculante 10. 
    Para o deferimento do pedido cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação (periculum in mora). 
    Pois bem. 
    O acórdão reclamado assim abordou a matéria discutida na presente reclamação:
    “PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. ARE 791932: O E. STF, nos autos do ARE 791.932, determinou o sobrestamento apenas das demandas que versem sobre a mesma matéria do Tema 739 da repercussão geral, em atividades de (possibilidade de utilização da Súmula 331 call center do C. TST para se reconhecer vínculo empregatício entre trabalhador terceirizado e empresa concessionária de serviços de telecomunicação, afastando-se a aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observância da cláusula de reserva de plenário), exceto as que estão em fase de instrução ou de execução (ARE 791932/DF, Ministro Teori Zavascki, DJ 26/09/2014). In casu, discute-se questão diversa, qual seja, terceirização ilícita, com reconhecimento de vínculo de emprego com a cooperativa reclamada, ou seja, não há pedido de reconhecimento de relação de emprego com concessionária de serviços de telecomunicação. Assim, descabe cogitar em suspensão do andamento processual até o julgamento pelo Pretório Excelso do Tema 739.
    3) RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO: A matéria discutida é repetitiva neste Tribunal e conhecida de todos, por envolver litígio sobre a terceirização de serviços. O serviço terceirizado noticiado nos autos é inerente à atividade fim da 2ª reclamada, UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Com efeito, as atividades de atendimento aos clientes com a marcação de consultas e requerimento de autorização de procedimentos prestados pela 2ª reclamada (atividades informadas pela 1ª reclamada e confirmadas pela prova oral - Id. 8ae5a41) estão intrinsecamente ligadas à prestação de serviços desenvolvida por esta empresa, não se tratando de meras atividades acessórias ou complementares, tendo em vista que, sem a presença destas, deixaria referida empresa de cumprir seu objetivo social que é prestar ‘(…) serviços assistenciais médico-hospitalares, individuais, familiares e coletivos (...)’ (vide cláusula 5ª do estatuto social da Unimed – Id. 4e69133 – Pág. 8). De maneira nenhuma as atividades desempenhadas pela reclamante podem ser consideradas periféricas ou acessórias. Afinal, era a autora o próprio canal de comunicação entre o cliente e a 2ª reclamada, que dependia das atividades de marcação de consultas e requerimento de autorizações efetuadas pela obreira para a realização de sua atividade-fim. Clara a intenção de desvirtuar a aplicação dos preceitos trabalhistas, com o nítido propósito de precarizar ainda a mão-de-obra, reduzindo os custos e despesas com pessoal da segunda reclamada. Enfim, a terceirização, no caso, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Com efeito, apenas na situação de trabalho temporário se mostra lícita transferência ao terceiro da atividade consistente na razão de ser do empreendimento, como previsto na Súmula 331 do C. TST. Esta, contudo, não é a hipótese dos autos. Por isso, irretocável a decisão que reconheceu o vínculo empregatício da reclamante diretamente com a 2ª reclamada, UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., nos termos dos itens I e III da Súmula 331 do TST. Registre-se que a declaração da ilicitude da terceirização tratada nestes autos encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior Trabalhista (Súmula 331 do C. TST) e resguarda a efetividade das Leis Trabalhistas, e dos princípios da razoabilidade e segurança jurídica. Acertada, outrossim, a responsabilização solidária das reclamadas diante da fraude perpetrada por elas (inteligência do art. 942 do CCB c/c arts. 8º e 9º da CLT)” (pág. 2 do documento eletrônico 19, grifos no original).
    Vê-se que o referido julgado declarou a ilicitude da terceirização e reconheceu vínculo de emprego entre as partes.
    Ocorre que este Supremo Tribunal entende, majoritariamente, que configuraria afronta à Súmula Vinculante 10 o afastamento do comando normativo que permite a realização da terceirização das atividades inerentes ao serviço pelas concessionárias de serviço público (art. 94, II, da Lei 9.472/1997 e art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995). 
    Acrescento, ainda, que esta Suprema Corte, em 5/6/2014, ao reconhecer a repercussão geral do Tema 739, consolidou o seguinte: 
    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ‘TERCEIRIZAÇÃO’. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 94, II, DA LEI 9.472/97 PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 
    1. Possui repercussão geral a questão relativa à ofensa ou não ao princípio da reserva de plenário em razão da não-aplicação, pelo Tribunal Superior do Trabalho, a empresas de telecomunicações, do art. 94, II, da Lei 9.472/97, que permite, a concessionárias de serviço público a ‘terceirização’ de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço.
    2. Repercussão geral reconhecida.”
    Assim, observo, em uma análise superficial dos elementos acima referidos, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, uma vez que, aparentemente, a 3ª Turma do Tribunal reclamado teria afrontado a autoridade do Tema 739-RG/DF e violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10. 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Cite-se a beneficiária (pág. 1 do documento eletrônico 1) para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Comunique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator